Tribunal: TJMT
Processo: 0015960-46.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015960-46.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS PIRES DA COSTA - CPF: 051.676.681-31 (APELANTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), JAYCEMAR DELMUTTI - CPF: 104.745.468-88 (VÍTIMA), RONALDO ALBUQUERQUE (VÍTIMA), LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), L. S. M. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PIRES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DO CONCURSO FORMAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, amparados ainda pela confissão do réu e do adolescente.

Carece de interesse recursal o apelante que pleiteia o reconhecimento da atuante de confissão espontânea e do concurso formal, se a primeira foi reconhecida e a segunda foi refutada pelo magistrado, pois, com a aplicação do concurso material, a pena definitiva foi mais benéfica ao réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015960-46.2019.8.11.0002

APELANTE: LUCAS PIRES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Lucas Pires da Costa contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos delitos do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 1 (um) ano de reclusão que, somadas, na forma do artigo 70 do Código Penal, perfazem a pena total de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Condenado ao pagamento das custas processuais (Id.: 101091451).

A defesa, nas razões recursais, pretende a absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Requer a incidência do concurso formal próprio, na forma do artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, bem como o reconhecimento da confissão espontânea quanto ao delito de roubo qualificado e de sua participação de menor importância (Id.: 101091452).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de interesse recursal, regularidade formal e violação do princípio da dialeticidade (Id.: 101091453).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso de apelação (Id.: 126406154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PIRES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

A defesa, em apertada síntese, e em uma peça recursal ausente de fundamentação, replicando tão somente os memoriais finais, pretende a absolvição do réu pelo cometimento dos crimes do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

Destaco que as razões recursais sequer deveriam ser conhecidas e analisadas, pois, o apelante não preencheu os pressupostos da regularidade formal e afrontou ao princípio da dialeticidade entre o decidido e o atacado, uma vez que à parte não compete somente apresentar um apelo genérico, sendo necessário delimitar os pontos da decisão que entende equivocados ou contrários aos seus interesses. Requisitos não preenchidos pelo apelante que suplica uma reapreciação da decisão, mas sequer preencheu os requisitos intrínsecos atinentes ao meio de impugnação recursal processual.

Todavia, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis de processar e julgar o recurso de apelação interposto.

Traçadas essas premissas, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que, em 9 de setembro de 2019, Lucas Pires da Costa e os adolescentes Luis Antônio Rodrigues de Sousa e Leandro Soares Maciel Martins da Silva, em conluio prévio, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram 1 (um) relógio, 1 (uma) aliança e 2 (dois) aparelhos celulares das vítimas Jaycemar Delmuti e Ronaldo Albuquerque.

Avulta que, na data dos fatos, o denunciado e os adolescentes adentraram com um veículo na garagem da residência das vítimas e, na oportunidade,
“ameaçaram a vítima a todo momento, apontando-lhes a arma de fogo, ao mesmo tempo em que exigiam a entrega de dinheiro, joias, eletroeletrônicos, celulares e o veículo, sendo certo que os objetos subtraídos foram colocados no interior do automóvel das vítimas, que também seria levado pelos criminosos”
.

Consta que, no momento em que o denunciado e os adolescentes estavam prestes a empreender fuga,
“policiais militares chegaram em frente à residência, ocasião em que os increpados abandonaram parte dos objetos da subtração e tentaram se evadir pelos fundos da casa, porém a polícia militar logrou êxito em detê-los em cima do telhado de uma residência próxima, na posse dos pertences das vítimas”
.

Razão pela qual Lucas Pires da Costa foi denunciado e condenado pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, em concurso formal.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante e apreensão em flagrante infracional (Id.: 101074497), boletim de ocorrência (Id.: 101074497), termo de apreensão (Id.: 101074498), e provas orais.

A autoria igualmente se mostra evidenciada.

Os policiais militares
Fábio Gomes de Oliveira
e
Carlos André de Andrade Sobrinho
, na delegacia, declararam que, em 6-9-2018, receberam uma ligação de um roubo em andamento em uma residência localizada no Bairro Ipase.

Afirmaram que se deslocaram até o local e quando a equipe se preparava para entrar na residência, as vítimas abriram o portão e informaram que 3 (três) suspeitos tinham acabado de pular o muro dos fundos. Saindo ao encalço dos suspeitos, encontraram-nos no teclado de uma casa. Com a voz de prisão, desceram e foram conduzidos à delegacia.

Afiançaram que com eles foram encontrados uma aliança, um relógio, celulares, uma arma de fogo, controle de um portão e documentos pessoais de Ronaldo e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais).

Asseguraram que as vítimas reconheceram os indivíduos como sendo autores do crime, bem como confirmaram que foi utilizada uma arma de fogo para intimidá-los (Id.: 101074497).

Ronaldo Albuquerque
, na fase investigativa, asseverou que, quando chegava em casa com a esposa, ao adentrar com o carro no portão, foram abordados por 3 (três) indivíduos, sendo que 1 (um) deles estava na posse de uma arma de fogo, que a colocava em sua cabeça e em seu peito, a todo momento, ameaçando-o.

Contou que exigiam dinheiro, joias, celulares e eletrônicos, mas, quando estavam de posse de alguns objetos, colocando-os no veículo, perceberam a presença de viaturas policiais e tentaram se evadir do local, saindo pelos fundos, pulando o muro, mas logo, foram pegos pelos policiais.

Disse que, assim que foram detidos, reconheceu todos os indivíduos e os objetos roubados (Id.: 101074497).

Lucas Pires da Costa
, na fase pré-processual, assumiu a participação na empreitada criminosa, juntamente com outros dois adolescentes. Inclusive que estava de posse de uma arma de fogo, pertencente a um menor que desconhece o nome (Id.: 101074497).

Jaycemar Albuquerque
, em juízo, admitiu que quando a polícia chegou, eles pularam o muro, levando os pertencentes do casal, mas logo foram surpreendidos pelos policias, que os conduziram à delegacia (Id.: 101091455).

Há termo de reconhecimento de pessoa (Id.: 101074497).

Malgrado a defesa pleitear a absolvição do réu, o conjunto probatório caminha em sentido contrário, pois, além da prisão do acusado e a apreensão do menor infrator, na posse dos objetos roubados, foram prontamente reconhecidos pela vítima, minutos após a empreitada criminosa. Além do mais, a corroborar o conjunto probatório dos autos, é o depoimento do acusado e dos adolescentes confessando terem invadido a residência das vítimas.

Assim, infere-se dos autos que o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do réu (não havendo falar em participação de menor importância), e dos adolescentes nos fatos a eles imputados e que todo o conjunto probatório foi produzido sob o crivo do contraditório judicial, não havendo falar em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pelo que se mantém a sentença prolatada de forma escorreita.

De outro lado, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, a defesa não possui interesse recursal, pois, como bem declinado pelo juiz de primeiro grau, a atenuante foi reconhecida no cálculo dosimétrico dos crimes de roubo (atenuou a pena em 6 meses) e de corrupção de menores.

Por fim, pretende a aplicação do concurso formal.

O magistrado, no cálculo dosimétrico, consignou que
“no caso vertente haveria de ser aplicada a regra do concurso formal (art. 70 do Código Penal) entre os crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, visto que, com uma única conduta o acusado praticou as duas infrações penais, todavia, observo que nesta hipótese a pena será mais severa do que aquela cabível no concurso material”
.

Vale dizer que aderir ao pleito da defesa, seria prejudicar o réu, pelo que, sua pena seria elevada em mais 2 (dois) meses.

Portanto, neste ponto, igualmente, a defesa carece de interesse recursal.

Destarte, escorreita a pena definitiva fixada em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Lucas Pires da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022